Tribunal: TJMT
Processo: 1018694-76.2021.8.11.0003
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018694-76.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ROSALINA CIRILO CARDOSO - CPF: 667.492.391-53 (APELADO), CARLOS ROBERTO GAMA FILHO - CPF: 654.687.161-00 (ADVOGADO), EDMILSON BENEDITO RONDON - CPF: 345.491.101-04 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – CONSUMO NÃO FATURADO OU FATURADO A MENOR – INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NA RN Nº 414/2010/ANEEL – VISTORIA REALIZADA SEM O CONHECIMENTO E PARTICIPAÇÃO DO CONSUMIDOR – OFENSA AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – IRREGULARIDADE CONFIGURADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. É licita a recuperação de consumo não faturado ou faturado a menor, desde que o procedimento administrativo observe rigorosamente as normas estipuladas para cada caso, sendo que, se detectado indício de procedimento irregular, compete à concessionária formar um conjunto idôneo e técnico de evidências quanto à irregularidade (RN nº 414/2010/ANEEL, art. 129, §1º). 2. O procedimento administrativo para apuração de irregularidade e recuperação de consumo de energia elétrica deve respeitar as garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório, sob pena de nulidade, de modo que se revela inexigível o valor apurado unilateralmente, porquanto não foi dado oportunidade de o consumidor participar ou combater a sua apuração.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pela ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da ação
“Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais”
(Proc. nº1018694-76.2021.8.11.0003), ajuizada contra a
apelante por ROSALINA CIRILO CARDOSO, julgou o pedido procedente “
para o fim de CONFIRMAR a liminar deferida e DECLARAR a inexistência dos débitos discutidos nos autos, valor de R$ 20.840.69
” (cf. Id. nº 223541169) e após o acolhimento dos embargos de declaração apresentados pela parte autora, acrescentou à sentença já proferida “
a condenação da requerida ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização pelos danos morais decorrentes do corte da energia na UC da parte autora, a ser corrigido monetariamente desde a publicação da sentença, com juros de mora a contar da citação
” (cf. Id. nº 223541198).

A apelante afirma que “
a fundamentação do decisum não merece prevalecer, porquanto no caso dos autos não há o que se falar em danos morais, visto que resta caracterizada a ausência de conduta ilícita da recorrente, aliado ao fato de que não há qualquer comprovação nos autos acerca do alegado dano sofrido
”, inclusive “
a empresa traz aos autos evidências de que não concorreu com qualquer dano sofrido pela parte autora
”.

Defende a inaplicabilidade dos efeitos da revelia e a inexistência de ato ilícito, afirmando que foram realizadas cinco inspeções no medidor da requerente, sendo que todas elas “
foram acompanhas por morador do imóvel, devidamente assinados os TOI’s, fato este afasta qualquer argumentação de unilateralidade do procedimento. Posteriormente à realização da mencionada inspeção, a requerida procedeu à revisão de faturamento – a qual, é bom dizer, não se trata de uma multa imposta ao usuário –, no valor discutido na ação, em relação ao período em que o consumo de energia discrepou da média habitual da unidade, forte nas disposições da Resolução 1.000/2021 da ANEEL
”.

No que tange à possível alegação de irregularidade no procedimento administrativo, afirma que “
tudo foi feito dentro da legalidade e em plena consonância com as resoluções da ANEEL (...) de forma que não existe o que se cogitar em ilegalidade nos atos praticados por esta
”.

Pede, pois, o
provimento do recurso “
para o fim de reformar os pontos citados da r. sentença, para o fim de julgar provido o recurso nos termos da fundamentação supra e julgar improcedentes os pedidos Página 17 de 17 inicialmente formulados, condenando-se ao final a recorrida ao pagamento das verbas sucumbenciais e da multa pela litigância de má-fé
” (cf. Id. nº 223541172).

A apelada ofertou contrarrazões junto ao Id. nº 223541193, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

O litigio gira em torno da discussão acerca da
existência de débitos referente a uma suposta recuperação de consumo
, da unidade consumidora de titularidade da autora/apelada (UC nº 6/1025842-4), que totalizam o valor de R$ 20.840,69.

É indiscutível que a
utora e ré se inserem, respectivamente, no conceito de consumidor e de fornecedor, sendo plenamente aplicável à espécie os ditames do
Código de Defesa do Consumidor, que, em seu
art. 6º, VIII, garante, como
direito básico do consumidor, a “
facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, quando, a critério do juiz
”, p
orém, o espírito da norma consumerista se volta à facilitação da defesa dos direitos do consumidor, sem, contudo, comprometer a isonomia do processo, ou, em outras palavras,
a inversão do ônus da prova tem por finalidade facilitar a tutela objetivada pelo consumidor, mas não a de lhe assegurar a vitória, nem mesmo de estabelecê-lo em posição meramente passiva ou inativa no processo, em que alega determinada circunstância ou fato, mas sem nada provar.

Tratando-se de serviço público, o faturamento de consumo de energia elétrica goza de presunção (relativa) de veracidade e legalidade, como é característico dos atos administrativos emanados pelo Poder Público, contudo, se presentes elementos que contrariem a sua credibilidade e indiquem a existência de alguma irregularidade no serviço prestado, é evidente que a presunção pode ser afastada e infirmada.

Entre os procedimentos para regular apuração de consumo não faturado, a Resolução nº 414/2010 da ANEEL prevê que:

“Art. 129.
Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor.

(...)

§ 3o Quando da recusa do consumidor em receber a cópia do TOI, esta deve ser enviada em até 15 (quinze) dias por qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento.

(...)

§ 7º Na hipótese do § 6º, a distribuidora deve comunicar ao consumidor, por escrito, mediante comprovação, com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, o local, data e hora da realização da avaliação técnica, para que ele possa, caso deseje, acompanhá-la pessoalmente ou por meio de representante nomeado.”

Considerando que a autora afirma que a requerida/apelante não observou as referidas diretrizes, bem como que esta não apresentou contestação, nem trouxe aos autos qualquer documento que pudesse afastar a tese da autora e evidenciar que observou as exigências legais, tais como TOI, laudo Inmetro, de modo que a cobrança do valor atinente à recuperação de consumo apurada unilateralmente é ilegal.

Há décadas a jurisprudência nacional reedita o entendimento de que a cobrança de fatura de recuperação de consumo apurada unilateralmente pela Concessionária de serviço público é ilegal, sendo pacífica a orientação da “
jurisprudência da Corte Superior
(...)
no sentido de que não pode haver cobrança de débito, decorrente de suposta fraude no medidor de consumo, apurada unilateralmente pela concessionária
” (STJ – 2ª Turma – AgInt no AREsp 999346/PE, Rel. Ministro Og Fernandes, julgado em 25/04/2017).

No mesmo sentido:

“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA. CONSUMO IRREGULAR DECORRENTE DE SUPOSTA FRAUDE NO MEDIDOR APURADA UNILATERALMENTE PELA CONCESSIONÁRIA. ILEGALIDADE. (...) 6. Finalmente, a insurgente argumenta que o TOI, Termo de Ocorrência de Irregularidade, é prova unilateral e insuficiente para embasar a condenação. Sendo assim, extrai-se do acórdão objurgado que o entendimento do Sodalício a quo não está em consonância com a orientação do STJ de que é insuficiente para a caracterização de suposta fraude no medidor de consumo de energia a prova apurada unilateralmente pela concessionária. Nesse sentido: AgInt no AREsp 857.257/SP, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 13.6.2016; AgRg no AREsp 370.812/PE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 5.12.2013; AgRg no AREsp 188.620/PE, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 28.8.2012; AgRg no AREsp 330.121/PE, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 22.8.2013. (ST - SEGUNDA TURMA - REsp 1605703/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, julgado em 08/11/2016, DJe 17/11/2016)

De igual forma, posiciona-se esta Corte de Justiça:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – IRREGULARIDADE NO MEDIDOR – COBRANÇA DA DIFERENÇA DE CONSUMO – DIVERGÊNCIA DE VALORES APURADAS UNILATERALMENTE PELA CONCESSIONÁRIA – DÉBITO ILEGÍTIMO – SUSPENSÃO INDEVIDA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA COM BASE EM FATURA IMPUGNADA JUDICIALMENTE – COBRANÇA DE VALOR SUPERIOR AO REAL – DANO MATERIAL COMPROVADO – OFENSA À HONRA OBJETIVA CARACTERIZADA – VALOR INDENIZATÓRIO RAZOAVELMENTE FIXADO – R$4.000,00 (QUATRO MIL REAIS) – TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA – DATA DO ARBITRAMENTO – INCIDÊNCIA DOS JUROS DE MORA – A PARTIR DA CITAÇÃO VÁLIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Ao elaborar o laudo pericial no medidor de energia elétrica, ou mesmo realizar a vistoria e adotar procedimentos na unidade consumidora, devem ser respeitadas as garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório sob a pena de nulidade, sobretudo quando geradores de fatura com cobranças excessivas. (...) (TJMT - Ap 38218/2018, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 15/08/2018, Publicado no DJE 24/08/2018)

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C DANOS MORAIS – COBRANÇA DE FATURA EVENTUAL – EXIGÊNCIAS DA RESOLUÇÃO 414/2010 DA ANEEL NÃO OBSERVADAS – CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA NÃO ASSEGURADOS – DÉBITO DECLARADO NULO – DANO MORAL E MATERIAL NÃO VERIFICADO - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE. É indevida a cobrança de valores na fatura de energia quando não há elementos que demonstrem que o consumidor tinha ciência da situação para pudesse exercer o direito de defesa e assegurar o contraditório, ao se considerar: a ausência de recebimento de cópia do TOI– Termo de Ocorrência e inspeção, exigência prevista no § 2º do art. 129 da Resolução 414/2010 da ANEEL que não foi cumprida; e a ausência de provas de participação da Autora nas irregularidades apontadas, sobretudo quando o Laudo Técnico comprovar que os lacres do medidor encontravam-se intactos. A cobrança de valores indevidos não é suficiente para justificar a condenação da ré ao pagamento de indenização, mormente porque o nome da Apelante não foi inscrito nos órgãos de proteção ao crédito, nem a empresa Requerida tornou pública a dívida ou expôs a Autora a situação vexatória. Danos materiais não comprovados no caso, e, portanto, indevidos.” (TJMT, Ap 41545/2017, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 17/05/2017, Publicado no DJE 22/05/2017)

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS, COM RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO VALOR INDEVIDAMENTE PAGO – SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM RAZÃO DE DÉBITO PRETÉRITO – COBRANÇA DE VALORES APÓS REALIZAÇÃO DE VISTORIA UNILATERAL NA UNIDADE CONSUMIDORA DO AUTOR – ILEGALIDADE – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR INDENIZATÓRIO FIXADO EM PATAMAR RAZOÁVEL – TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA FIXADO NA DATA DA SENTENÇA – IMPOSSIBILIDADE DE “REFORMATIO IN PEJUS” – INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO DISCUTIDO – FALTA DE PROVA DO PAGAMENTO DO VALOR COBRADO – PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES REJEITADO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. “A interrupção do fornecimento de energia elétrica se mostra possível apenas na hipótese do débito cobrado se referir ao consumo atual, estampado nas contas emitidas mensalmente e não no caso de débito pretérito, representado por fatura eventual, por meio de perícia realizada unilateralmente” (TJMT – 1ª Câm. Cível - RAC 20061/2014 – Rel. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS – j. 26/08/2014, Publicado no DJE 29/08/2014). 2. A suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica gera dano moral “in re ipsa”. 3. Sendo vedada a “reformatio in pejus”, não se pode reformar sentença que fixou o termo inicial dos juros de mora relativo à indenização por danos morais na data da publicação da sentença, momento cronologicamente posterior ao evento danoso, que seria o termo inicial caso se entendesse se tratar de responsabilidade extracontratual (Súmula nº 54/STJ), e também posterior à citação, que é termo inicial em caso de responsabilidade civil contratual (CC, art. 405). 4. O acolhimento do pedido de restituição de valores, seja na forma simples ou em dobro, depende da demonstração de efetivo pagamento do débito cobrado indevidamente.” (TJMT, Ap 73356/2016, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 14/03/2017, Publicado no DJE 17/03/2017)

“EMENTA: AÇÃO ORDINÁRIA – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – SUPOSTA FRAUDE PRATICADA PELO CONSUMIDOR – COMPROVAÇAO DE IRREGULARIDADES NO MEDIDOR DE ENERGIA – ALTERAÇÃO NO CONSUMO APÓS A SUBSTITUIÇÃO DO MEDIDOR VIOLADO – INOCORRÊNCIA – COBRANÇA DO CONSUMO IRREGULAR – IMPOSSIBILIDADE POR AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE AS IRREGULARIDADES DO MEDIDOR INFLUIRAM NA MENSURAÇÃO DA ENERGIA CONSUMIDADE. RECURSO DESPROVIDO. O simples fato de estar, demonstrada a violação do medidor de energia elétrica, por si só, não autoriza, automaticamente, que a concessionária de energia elétrica efetue cálculo de consumo de energia elétrica supostamente utilizada e não faturada. É preciso que esteja comprovado nos autos, também, que o dano apurado no medidor, de fato, influiu na medição de energia utilizada pela unidade consumidora, isto é, que após a substituição do medidor alterado por outro novo e aferido, houve aumento do consumo registrado, o que, inexoravelmente, comprova que a medição anterior estaria defasada, autorizando, portanto, o acerco do cálculo de consumo pretérito. Recurso desprovido. (TJ-MG, AC 10694100019678001. Relator Eduardo Andrade, 1º Câmara Cível. Julgamento: 03/03/2015, Publicação: 11/03/2015).

Mesmo não fosse previsto nas Resoluções da ANEEL, a participação ativa do consumidor no processo administrativo de apuração de irregularidades no medidor e recuperação de consumo seria fundamental, afinal, o contraditório e ampla defesa é uma garantia fundamental e constitucional em qualquer processo/procedimento.

É certo que havendo a constatação de irregularidades, a ENERGISA deve cobrar o consumidor a diferença ou a ausência de consumo, desde que adote o procedimento adequado, demonstrando de forma clara e acessível a metodologia utilizada para o cálculo da recuperação do consumo, obviamente com a participação da autora na formação e apuração do valor.

Portanto, não comprovado adequadamente a origem do débito contestado, mostra-se indevida a cobrança da fatura eventual de recuperação de consumo, devendo ser declarada indevido o lançamento/débito questionado nos autos, lembrando, porém, que nada impede a Concessionária, após o correto procedimento administrativo, apure e cobre do autor/consumidor o valor do consumo do período em que foi constatado o não funcionamento do medidor.

Sobre o dano moral, o eg. Superior Tribunal de Justiça já se posicionou no sentido de que “
o dano moral decorrente de falha na prestação de serviço público essencial prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato
” (STJ – 1ª Turma – AgRg no AREsp 518.470/RS, Rel. Ministro Sérgio Kukina, julgado em 07/08/2014), assim como que a interrupção do fornecimento de energia elétrica por dívida pretérita também configura ato ilícito apto a gerar o dano moral indenizável.

A propósito:

“EMENTA: ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE DE CORTE POR DÉBITOS PRETÉRITOS. SUSPENSÃO ILEGAL DO FORNECIMENTO. DANO IN RE IPSA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Esta Corte Superior pacificou o entendimento de que não é lícito à concessionária interromper o fornecimento do serviço em razão de débito pretérito; o corte de água ou energia pressupõe o inadimplemento de dívida atual, relativa ao mês do consumo, sendo inviável a suspensão do abastecimento em razão de débitos antigos. 2. A suspensão ilegal do fornecimento do serviço dispensa a comprovação de efetivo prejuízo, uma vez que o dano moral nesses casos opera-se in re ipsa, em decorrência da ilicitude do ato praticado. 3. Agravo Regimental da AES Sul Distribuidora Gaúcha de Energia S/A desprovido.” (STJ - PRIMEIRA TURMA

- AgRg no AREsp: 239749 RS 2012/0213074-5, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 21/08/2014, Data de Publicação: DJe 01/09/2014)

“EMENTA:
AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 211 E 282/STJ. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. SÚMULA N. 7/STJ. DESCONTINUIDADE DE SERVIÇO PÚBLICO.FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DANO MORAL IN RE IPSA. SÚMULA N.83/STJ. QUANTUM INDENIZATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO. REEXAME DE PROVAS. RECURSO DESPROVIDO.1(...) 3.
A falha na prestação de serviços consistente na interrupção de fornecimento de energia elétrica constitui hipótese de privação de serviço público essencial, sendo desnecessária a comprovação do dano
.4. (...) .5. Agravo regimental desprovido.” (STJ - TERCEIRA TURMA - AgRg no AREsp 210.426/PE, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, julgado em 20/02/2014, DJe 28/02/2014)

Quanto à fixação do valor indenizatório, o arbitramento deve se prender à análise crítica e cuidadosa do conjunto de circunstâncias que envolvem o problema, com a devida mensuração da extensão dos danos, inclusive pela repercussão social dos fatos, além do comportamento de lado a lado, sobretudo, com consideração do perfil social e financeiro tanto da pessoa lesada quanto da ofensora e, para ter caráter disciplinar, o valor indenizatório deve ser arbitrado em montante suficiente para desencorajar a reincidência de ofensas semelhantes, ou seja, para que potenciais ofensores se abstenham de adotar idênticas condutas causadoras de danos assemelhados.

Na hipótese, observada a condição econômica e social do ofendido, em contraponto ao notório porte econômico da ofensora; a gravidade potencial da falta cometida, sendo ínsito à experiência ordinária os danos e transtornos que o corte de energia elétrica representa para o atual estilo de vida moderno das pessoas; o caráter coercitivo e pedagógico da indenização, bem como os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, tratando-se de dano moral puro e, ainda, que a reparação não pode servir de causa a enriquecimento injustificado,
admito que o valor de R$ 5.000,00 se revela razoável e compatível com outros precedentes deste Tribunal de Justiça.

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso, e, em observância ao disposto no art. 85, §11º, do CPC/2015, majoro o valor dos honorários advocatícios para 15% sobre o valor da condenação.

Custas pela apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2024